Tribunal: STF
Processo: ADI 595
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-30
Data de publicação: 1991-10-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE  VENCIMENTOS.
PODER DE INICIATIVA LEGISLATIVA. LEI n. 4.548, de 26.08.91, do Estado
do Espirito Santo. C.F., art. 61, par-1., II, "a", e "d", e art. 127,
par-2..
         I.  No  julgamento  da  ADIn  n.  126-4-RO,  Relator  o  Sr.
Ministro O. Gallotti,  o  Supremo  Tribunal  Federal  decidiu  que  a
competência  do  Ministério  Público  para  propor   a   fixação   de
vencimentos decorre do  poder  que  lhe  confere  a  Constituição  de
iniciativa para a criação de cargos (CF, art. 127, par-2.).
         II. Medida cautelar indeferida.